Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ENTREGUE A TERCEIRO PARA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CRITÉRIOS DE DILIGÊNCIA DE UMA PESSOA MÉDIA QUANDO DA ENTREGA DO VEÍCULO FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE INDIRETA INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposto por consumidor que alega a ocorrência de responsabilidade indireta da empresa ré, pelos prejuízos materiais e morais suportados, haja vista que recebeu o veículo que se encontrava na sua posse, financiado que era, com o fim de negociar os débitos existentes, assumindo o empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas as questões a serem examinadas: (i) se há interesse no pedido de gratuidade de justiça reagitado no recurso e (ii) se há responsabilidade da empresa ré por eventuais danos morais suportados pela autora, com base na responsabilidade indireta e teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não tem interesse no pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto deferida pelo Juizo a quo e não revogada por ocisão da sentença, que a referendou.
4. A empresa ré apresentou documentação demonstrando que o vendedor, que supostamente, negociou o veículo da autora, com o fim de quitar os débitos totais (multas, impostos e prestações do empréstimo), havia sido demitido cerca de 6 (seis) meses antes do trato, que, pelo que consta, foi puramente verbal e informal, portanto.
5. A autora não demonstrou que a empresa tenha agido de forma ilícita, sobretudo porque não ficou evidenciado que a negociação ocorreu no interior do estabelecimento da empresa.
6. Nesse estado de coisas, não tem aplicação da teoria da aparência, porque, como visto, o suposto vendedor, no momento da negociação, não era mais empregado da empresa, nem se demonstrou que negociara em seu nome, senão de forma autônoma, pelo que não tem aplicação o inc. III do art. 932 do CPC.
7. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo experimentado, na forma do §3o do art. 14 do CDC, tornado impossível a rescisão e, de conseguinte, a indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O ônus da prova quanto à alegação de responsabilidade da empresa por ato de empregado, que atuou em fraude, recai sobre o consumidor que a invoca.
2. A empresa que não pode ser responsabilizada por ato de ex-empregado que não mais atuava em seu nome, na atividade de venda de veículos, por ter sido demitido no momento em que houve a negociação com a autora, de modo que não há comprovação de conduta ilícita.”